Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727198-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYDSON DA SILVA SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAYDSON DA SILVA SANTANA DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 16:08:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator